Tribunal: TJMT
Processo: 0007054-77.2017.8.11.0086
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007054-77.2017.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave, Ameaça, Desacato]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Olegario Barreto Neto (APELANTE), FERNANDO MANICA GOBBI - CPF: 945.022.691-15 (VÍTIMA), JURACI GOBBI - CPF: 396.005.050-04 (VÍTIMA), DHONATAN FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 030.936.981-97 (VÍTIMA), RAFAEL VINICIUS SOUZA - CPF: 035.050.181-55 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OLEGÁRIO BARRETO NETO (APELANTE), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO - DESACATO – RECURSO DA DEFESA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS – DOLO EVIDENCIADO – XINGAMENTOS E OFENSAS VERBAIS -
DESRESPEITO E MENOSPREZO AOS AGENTES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO -
2) REDUÇÃO DA PENA
– IMPROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE ACENTUADA – OFENSAS SEGUIDAS DE AGRESSÕES FÍSICAS E AMEAÇAS – ATUAÇÃO QUE MERECE MAIOR CENSURA

-
RECURSO
DESPROVIDO, EM SINTONIA
COM O PARECER DA PGJ.

1 -
I
ncabível acolher o pleito de absolvição do crime de desacato, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva, cabendo ressaltar
in casu
, que as declarações das vítimas (policiais militares) em crimes desta natureza, constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando concatenado e congruente com os depoimentos de testemunhas (também tomados em juízo), que presenciaram o delito e confirmaram as ofensas verbais proferidas contra os agentes públicos
no exercício de suas atribuições
.

2 -
A
ge com intenção ultrajante constitutiva do desacato o agente que agride policiais militares, em pleno exercício da função, com palavras ofensivas ao ser abordado e preso em flagrante, sendo irrelevante à caracterização do delito a alegada exaltação de ânimo ou mesmo o estado de embriaguez voluntária.

3 -
Mantém-se o desabono atribuído à culpabilidade do agente, pois a conduta não se limitou ao me
nosprezo ou insulto aos policiais, mas também
se estendeu para as agressões físicas e ameaças, a evidenciar uma atuação mais audaciosa e revestida de maior reprovabilidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de
Apelação

Criminal
interposto a tempo e modo por
OLEGÁRIO BARRETO NETO
, contra sentença proferida pelo
MM. Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT.
, - (Id. 194953208) -, em que o Apelante foi condenado à pena de
8 meses e 7 dias
de
reclusão
, em regime
aberto
, pela autoria do
art. 331, do CP
-
Desacato
.

Nas
razões
sob Id. 194953217, a Defesa explana que o apelante foi denunciado pela prática dos crimes capitulados no art. 129, §12° c/c o art. 14, II e arts. 147,
caput
e 331,
caput,
todos do CP, mas que ao final,
aplicado o princípio da consunção
, foi condenado apenas pelo
delito de
Desacato
.

Postula, no entanto, a
absolvição
, alegando que além do apelante negar o crime e a intenção de desacatar os agentes públicos - inexistência de dolo -, as versões dos policiais – vítimas - são divergentes,
“inclusive em fatos bastante relevantes”
.

Caso não, requer que a
pena
seja
reduzida ao mínimo legal
, vez que a maioria das circunstâncias judiciais lhes são favoráveis.

Em
contrarrazões
, o MP pugnou pelo
desprovimento
ao apelo (Id. 194953217);
igualmente
a d.
PGJ,
em parecer assim sumariado
:

“Sumário: Apelação criminal – 1. Do crime de desacato – Requer absolvição – Insuficiência probatória – Falta de dolo – Improcedência – Provas suficientes de materialidade, autoria e dolo do agente – Depoimentos dos policiais corroborados pelos relatos das testemunhas – 2. Pleito de redução da pena-base – Réu que possui predicados pessoais favoráveis – Aventada desproporcionalidade – Improcedência – Circunstância judicial negativada – Exasperação proporcional e razoável em virtude do contexto em que se deu o delito – Pelo desprovimento do recurso”.

É o re
latório.

Ao d. revisor
, nos termos do
art. 54, V
, do
RITJMT
.

Cuiabá, assinado e datado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que no dia 1º/12/2017, no hotel Matrinxã, em Santa Rita do Trivelato/MT, o apelante
Olegário Barreto Neto
, desacatou os Policiais Militares
Rafael Vinicius Souza
e
Dhonathan Ferreira de Oliveira
no exercício de suas funções, proferindo ofensas verbais.

Pelo que consta, por volta das 18h, os agentes de segurança foram acionados para atender uma ocorrência e, ao chegarem no local, verificaram que o apelante,
Juraci

Gobb
e
Fernando Gobb
estavam travando uma discussão.

Ao tentar apaziguar os ânimos, os policiais foram desacatados pelo apelante que proferiu ofensas verbais, tais como:
“vocês são uns policiais de bosta”
e
“tira essa farda e pula pra cima de mim
”.

Em seguida,
Olegário
também ameaçou os policiais dizendo:
“eu vou bater em vocês”
,
“eu vou quebrar vocês”
,
“pode passar um ano, mas vou meter bala”
e
“é melhor pedirem transferência, pois vou matá-los”
.

Consta, ainda, que o apelante, bastante alterado, resistiu à prisão e agrediu os policiais com socos e pontapés e, depois de entrar luta corporal com os agentes públicos, foi imobilizado e algemado.

Por esses fatos, o apelante foi denunciado pela prática dos crimes capitulados no art. 129, §12° c/c o art. 14, II e arts. 147,
caput
e 331,
caput,
todos do Código Penal.

A denúncia foi oferecida e, junto com ela, o MP propôs a Suspensão Condicional do Processo.

Em 04.11.2019, a denúncia foi recebida e, em 03.02.2020, o apelante aceitou a proposta de sursis processual e a ação penal foi suspensa; no entanto, em 19/01/2022, o MP verificou que o apelante não vinha cumprindo nenhuma das obrigações impostas e requereu a revogação do benefício.

O apelante não foi encontrado para ter intimado e então, em 27/04/2023, foi-lhe decretada a revelia e revogado o benefício.

Superada a instrução, sobreveio sentença em que se desclassificou o crime de lesão corporal para o delito de resistência que por fim, igualmente com o crime de ameaça, restou absorvido pelo delito de desacato, restando o apelante condenado à pena de 8 meses e 7 dias de reclusão, em regime aberto, apenas pela prática do crime previsto no art. 331, do CP.

A Defesa, neste apelo, sustenta a insuficiência de provas para a condenação, falta de dolo específico e necessidade de readequação da pena-base.

Sem razão, em nenhum dos pontos.

A materialidade e autoria do delito vêm demonstradas nos autos pelo boletim de ocorrência (Id.
194953164
) e pela prova oral colhida.

Embora tenha negado os fatos (ouvido apenas na fase policial – Id.
194953164
), dizendo primeiramente que
“
não ameaçou ninguém”
e

que foi algemando sem motivos, mas depois, alegando que não se lembrava dos fatos, vejo que os depoimentos dos policiais
Rafael Vinicius Souza
e
Dhonathan Ferreira de Oliveira
, ao contrário do que diz a d. Defesa, são claros e uníssonos acerca das ofensas verbais proferidas pelo apelante, não existindo dúvidas quanto a ocorrência do crime de desacato.

Na fase policial e também em juízo, ambos policiais esclareceram que, acionados, chegaram no local e presenciaram a briga entre
Olegário
,
Fernando e Juraci
e que, ao intervirem, o apelante passou a insultá-los e ameaçados das mais diversas formas, chegando a agredi-los no momento da prisão, com chutes e ponta pés.

Disseram, também, que enquanto resistia à prisão,
Olegário
os xingava (
“vocês são uns policiais de bosta”
,
“tira essa farda e pula pra cima de mim
”,
“filho da puta”, “pé preto”, “ bundão”
), que
Dhonathan
foi agredido com um chute no rosto, enquanto
Rafael
ficou com escoriações porque
“rolou no chão com o acusado”
tentando imobiliza-lo.

As declarações dos policiais estão em harmonia com as das testemunhas
Juraci

e Fernando Gobb
(pai e filho) tendo, ambos, em juízo, ratificado os depoimentos extrajudiciais, e confirmando que haviam contratado
Olegário
para prestar um serviço mas que ele não cumpriu com o acordo e que, então, iniciaram uma briga em frente ao hotel.

Narraram que
Olegário
passou a ameaça-los e que, então, acionaram a polícia e presenciaram o momento em que ele, começou a xingar os agentes públicos, havendo a necessidade de força para conter o apelante (
“que os policiais rolaram no chão com ele até conseguirem dominá-lo
”).

No mais, confirmaram que o apelante, no momento da prisão, disse aos policias que
“iria se vingar”
.

Ora, a meu ver, as provas são claras apontando a ocorrência do desacato não havendo dúvidas de que o apelante agiu, sim com o intuito de ofender, humilhar e desprestigiar a equipe policial quando ela estava no exercício da função pública, evidenciando o dolo da sua conduta.

Assim, considerando as palavras do apelante ditas aos policiais – a quem, aliás, o apelante devia obediência – refletem desrespeito e ofensa, é fácil perceber que a conduta em debate encontra perfeita subsunção ao tipo penal.

Ademais, é certo que o estado colérico do agente ou mesmo o fato de ter ingerido bebida alcóolica é irrelevante para afastar o dolo referente ao delito de desacato, notadamente porque a embriaguez voluntária ou eventual
descontrole emocional não afastam a ilicitude do crime
.

Deste e. TJMT:

“Descabe falar em absolvição quando as provas convergem no sentido de que o réu cometeu o crime de lesão corporal e de desacato que lhes foram imputados na denúncia.

“Não há falar em ausência de dolo no crime de lesão corporal quando os elementos probatórios deixam evidente que o réu agiu imbuído de animus laedendi” (TJ/MT, N.U 0000049-88.2011.8.11.0029).

A condenação é impositiva quando não existirem provas de que o réu agiu acobertado por circunstâncias que o impediam de ter consciência quanto a ilicitude da conduta.

“A embriaguez voluntária ou culposa do agente não exclui a culpabilidade, sendo ele responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Aplica-se a teoria da
actio libera in causa
, ou seja, considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e, nessa situação, comete delito” (STJ, AgRg no AREsp n. 1.871.481/TO). (...).” (TJMT - N.U 1000354-92.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024)

E mantida a condenação, não vejo razões para que a pena seja mitigada para o mínimo legal.

In casu
, a culpabilidade foi corretamente negativada haja vista as ameaças e investidas física contra os policiais, conduta que além de extrapolar a normalidade do crime, possui maior reprovabilidade, audácia e desrespeito, e não pode ser ignorada.

E, diante de um único vetor judicial desfavorável, o Magistrado aplicou o fracionário de 1/8 sobre o termo médio, critério que, atualmente, é uma das referências e orientações da Corte Cidadã para o e recrudescimento da pena basilar, não havendo, pois, qualquer ilegalidade na pena final alcançada em 8

Do STJ:

“A discricionariedade judicial motivada na dosimetria da pena é reconhecida por esta Corte. Não existe direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-base.
Em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo
, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado. (...). (AgRg no HC n. 844.533/AL, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024.)

A
nte o exposto, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
nego
provimento ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024